Tribunal: TJDFT
Processo: 0736611-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736611-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NAZAR DE SOUZA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO VOTORANTIM S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Nazar de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada contra Banco Pan S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela agravante. Em suas razões recursais (ID 75683198) o recorrente sustenta, em suma, que não teria condições econômico-financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende que a análise do benefício deve observar as condições fáticas do momento de seu requerimento, como o rendimento líquido da agravante e os gastos inerentes à subsistência digna da requerente e de seus dependentes. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Observa-se, por oportuno, que o presente agravo de instrumento foi interposto em 25/8/2025, mas distribuído erroneamente ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em decisão de 29/8/2025, determinou a remessa dos autos ao Tribunal. O recurso foi distribuído à eminente Desa. Lucimeire Maria da Silva que declinou da competência (ID 75834063), em decisão datada de 3/5/2025. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 4/5/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, no processo de referência n. 0738659-91.2025.8.07.0001, houve prolação de sentença em 26/8/2025 (ID 247553740), ad litteris: Trata-se de Procedimento de Repactuação de Dívidas ajuizado por VANESSA NAZAR DE SOUZA em desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO VOTORANTIM S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 243810865, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Intimado a comprovar o recolhimento das custas iniciais, deixou a requerente transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do NCPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado esta sentença, após as devidas baixas, arquive-se o processo. Custas pelo autor, se houver. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. P.R.I. Observa-se, o agravo de instrumento foi interposto 1 (um) dia anterior ao proferimento da sentença e concluso a esta Relatoria em momento posterior à decisão terminativa. O proferimento de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Portanto, em razão da superveniência de sentença, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora